Tribunal: TJMT
Processo: 1077531-28.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077531-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANARCLEY ALECRIN FREIRE - CPF: 911.995.492-15 (RECORRENTE), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), ANARCLEY ALECRIN FREIRE - CPF: 911.995.492-15 (RECORRIDO), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1077531-28.2024.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - GABINETE 2.

Recorrente/Recorrida:
ANARCLEY ALECRIN FREIRE.

Recorrida/Recorrente:
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO.

Relator:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26/02 a 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. RECURSO DA RECLAMANTE DESPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 137,41, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais. A reclamante pretende a condenação por danos morais.

A reclamada sustenta a regularidade da contratação, a legitimidade do débito, a validade das telas sistêmicas, a inexistência de ato ilícito e de danos morais, além de requerer efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a existência de relação jurídica apta a legitimar a negativação do nome da consumidora; e (ii) estabelecer se a inscrição em cadastro de inadimplentes, nas circunstâncias do caso, enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de justiça gratuita formulado pela autora é deferido, inexistindo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos legais, rejeitando-se a impugnação apresentada.

Afasta-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais guardam pertinência com os fundamentos da sentença.

Rejeita-se o pedido de efeito suspensivo, por ausência de enquadramento na hipótese do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

A reclamada comprova a existência da relação jurídica e a origem do débito mediante juntada de telas sistêmicas, histórico de chamadas e faturas, não impugnadas pela autora.

A prova documental consistente em telas sistêmicas, quando corroborada por outros elementos, é admitida para comprovar a relação contratual, conforme a Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

A correspondência entre o endereço informado em outro processo judicial distribuído pela autora e aquele constante das faturas reforça a vinculação contratual.

Configurada a inadimplência e inexistente prova de pagamento, a inscrição do nome da consumidora em cadastro restritivo constitui exercício regular de direito.

Incumbe à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Ausente ato ilícito, inexiste fundamento para declaração de inexistência do débito ou para condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da reclamante desprovido. Recurso da reclamada provido.

Tese de julgamento:

1. A juntada de telas sistêmicas corroboradas por outros elementos probatórios comprova a existência da relação contratual, quando não há impugnação da parte contrária.

2. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, diante da comprovação da dívida e da ausência de pagamento, configura exercício regular de direito e não gera dano moral.

3. Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, 487, I, e 98, §3º; Lei nº 9.099/95, arts. 43 e 55,
caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, Turma Recursal Única, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 07.08.2018; Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Súmula 34.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

As recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 335950439, a qual homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial,
declarando
a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 137,41 (cento e trinta e
sete reais
e quarenta e um centavos).
Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Dessa sentença recorreram a reclamante e a reclamada, aquela objetivando a
fixação de danos morais
, enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega:

1)

Concessão de efeito suspensivo ao recurso;

2)

Inexistência de ato ilícito - contratação regular;

3)

Legitimidade do débito;

4)

Validade das telas sistêmicas;

5)

Ausência de danos morais.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

Em contrarrazões (ID 335950855), a recorrida/reclamada suscita, em preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como impugna o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela autora. No mérito, rebate os fundamentos deduzidos nas razões recursais.

A reclamante deixou de apresentar contrarrazões, apesar de devidamente intimada (ID 335950852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
verifica-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim, inexistindo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Desse modo,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça.

Ainda,
afasto

a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela reclamada, porquanto as razões recursais apresentadas pela autora guardam pertinência com os fundamentos da decisão proferida nos autos.

Além disso,
rejeito
o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela recorrente/reclamada, por não se enquadrar na hipótese prevista no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Segundo consta da petição inicial, a parte autora teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor
R$ 137,41 (cento e trinta e sete e quarenta e um centavos)
, o qual alega desconhecer.

A demandada, em sede de contestação (IDs 335950428, 328944937/335950433), juntou aos autos
telas sistêmicas, histórico de chamadas, faturas de utilização dos serviços. Referidos documentos não foram oportunamente impugnados pela reclamante, evidenciando a existência da relação jurídica entre as partes
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (Grifei)

A Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Registre-se que a reclamada anexou espelho referente ao processo nº 0647559-10.2023.8.04.0001 (ID 335950431), distribuído pela parte autora na Comarca de Manaus/AM,
no qual foi informado o endereço Beco Vitoria Régia, nº 54, bairro Colônia Terra Nova - Manaus/AM – CEP 69.093-438, que corresponde ao mesmo constante nas faturas juntadas aos presentes autos
.

Logo, a reclamada agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações da recorrente/reclamante, inexistem, nos autos, provas aptas a amparar a pretensão deduzida na inicial.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do
reclamado
para julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
reclamante
, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026